Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 29, §1o, III, E ART. 32, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. MAUS-TRATOS. ELEMENTO SUBJETIVO. PRESENTE. RISCO À VIDA E INTEGRIDADE DOS ANIMAIS. DEMONSTRADO. PERDÃO JUDICIAL. INVIÁVEL.

1. Por expressa previsão normativa (art. 576 do CPP), o Ministério Público não pode desistir de recurso que tenha interposto. Como corolário da indisponibilidade da ação penal pública, também não lhe é facultado renunciar ao direito de insurgência, quando este já foi exercido. Na espécie, todavia, não há como conhecer do apelo da Acusação, porquanto interposto após expressa manifestação de desinteresse e, sobretudo, protocolado quando já decorrido o prazo legal de insurgência. Acolhida a preliminar de intempestividade recursal.

2. Assume o risco de causar prejuízo ao bem-estar dos pássaros mantidos irregularmente aquele que confina de modo inadequado determinados espécimes. 2.1. As estruturas subdimensionadas e não conservadas adequadamente (condições precárias de higiene) somam-se aos indicativos de assistência veterinária ausente ou deficiente como elementos suficientes à subsunção ao tipo penal descrito no art. 32 da Lei n. 9.605/98.

3. O instituto do perdão judicial previsto no art. 29, §2o, da Lei n. 9.605/98 reclama, para sua configuração, a presença de requisitos de natureza objetiva e subjetiva. 3.1. Sem desconsiderar o entendimento consolidado nos tribunais superiores no sentido de que a pendência de persecuções penais não autoriza o desvalor de determinados vetores na dosimetria da pena, há de prevalecer a rejeição do perdão judicial escorado em outros fundamentos.

4. As circunstâncias do caso concreto desbordam o cenário de mera guarda doméstica como traço comum da cultura brasileira e, certamente, não se enquadram no conceito de irrelevante penal. Pesam em desfavor do réu a elevada quantidade de aves apreendidas, o confinamento inadequado e as evidências de atenção veterinária inexistente ou deficiente.

5. Recurso da Acusação não conhecido. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.